Tribunal: TJES
Processo: 5000531-86.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000531-86.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: JORGE BATISTA PESSANHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000531-86.2023.8.08.0069

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADO: ESPÓLIO DE JORGE BATISTA PESSANHA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTECIPADA DO FEITO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, que extinguiu execução fiscal ajuizada contra o Espólio de Jorge Batista Pessanha, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da suposta quitação da dívida. O Município sustenta que apenas quatro das vinte inscrições imobiliárias objeto da execução foram quitadas, subsistindo saldo devedor relevante que impede a extinção da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, mesmo diante do pagamento parcial da dívida tributária, sem a quitação integral dos valores exigidos na certidão da dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal depende da quitação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC, sendo vedada sua decretação com base em pagamento parcial da obrigação tributária.

4. O princípio da indisponibilidade do crédito público impede a extinção prematura da execução fiscal sem a satisfação completa da obrigação, incluindo principal, encargos legais, correção, juros, custas e honorários.

5. Os documentos constantes nos autos comprovam a quitação apenas das inscrições nº 01.05.100.0118.001, 01.05.100.0129.001, 01.05.100.0234.001 e 01.05.100.0245.001 (ano 2021), remanescendo pendente o pagamento das demais dezesseis inscrições imobiliárias.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES é firme no sentido de que o pagamento parcial não autoriza a extinção da execução fiscal, devendo o feito prosseguir para a cobrança do saldo remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução fiscal somente pode ser extinta com a quitação integral do débito tributário, incluídos os valores principais, acessórios, custas e honorários.

2. O pagamento parcial da dívida não constitui causa legal para a extinção do processo executivo fiscal.

3. O princípio da indisponibilidade do crédito público impede o reconhecimento de extinção da execução antes da completa satisfação da obrigação tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp nº 1.158.788/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 02.10.2014, DJe 09.10.2014.
TJES, Apelação Cível nº 0128824-59.2011.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 01.12.2023.
TJES, Apelação Cível nº 0000407-91.2021.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 20.03.2024.
TJES, Apelação Cível nº 0001136-83.2012.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 08.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,
eis que irresignado com a r. sentença (ID 13117011), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, a qual extinguiu a execução fiscal proposta em face do
ESPÓLIO DE JORGE BATISTA PESSANHA
, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, ante a satisfação da obrigação.

Em seu recurso (ID 13117013), o apelante sustenta que, embora o apelado tenha informado o juízo primevo acerca do pagamento do débito,
“[...] os comprovantes de pagamento noticiados pelo apelado no id. 56112454, referem-se tão somente as inscrições imobiliárias nº 01.05.100.0118.001 (ano 2021), nº 01.05.100.0129.001 (ano 2021), nº 01.05.100.0234.001 (ano 2021) e nº 01.05.100.0245.001 (ano 2021), remanescendo ainda dezesseis inscrições a serem quitadas, conforme relatório em anexo, os quais constam na inicial e CDA”
.

Embora intimado, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia recursal está centrada na tese acerca da indevida extinção do processo de execução fiscal em trâmite, promovida pelo Município de Marataízes, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Município sustenta que o débito objeto da execução não foi integralmente quitado e que a manutenção da sentença prejudicará a efetiva recuperação do crédito exequendo na hipótese de não cumprimento integral do acordo pelo executado.

Dos autos, observa-se que a execução fiscal foi promovida pelo ente municipal para cobrança de débito tributário referente a IPTU, relacionado a diversas inscrições imobiliárias (20 no total), conforme peça inicial acostada no ID 13114780.

Denota-se, ainda, que, durante a tramitação, o apelante, conforme petição acostada no ID 13116997, pugnou pela suspensão do feito referente às inscrições nº 01.05.100.0118.001 (ano 2021), nº 01.05.100.0129.001 (ano 2021), n° 01.05.100.0234.001 (ano 2021), nº 01.05.100.0245.001 (ano 2021), em virtude do parcelamento administrativo do débito n° 0000043195/2024, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Na sequência, em petitório juntado no ID 13117008 e documentos anexados no ID 13117010, o apelante informou o pagamento integral do débito exequendo, pleiteando a extinção do feito nos termos do art. 924 do CPC, sobrevindo, logo em seguida, a r. sentença objurgada.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o recurso merece ser provido.

Ora, como se sabe, a legislação processual civil e tributária dispõe, de forma clara, que o princípio da indisponibilidade do crédito público tributário veda a extinção da execução fiscal antes do pagamento integral da dívida.

Nesse sentido, o artigo 924, inciso II, do CPC prevê a extinção da execução quando satisfeita a obrigação. Não havendo a satisfação plena, é vedada a declaração de extinção.

De fato, analisando os documentos acostados aos autos, principalmente aqueles juntados na peça recursal, não restou configurada a quitação integral da dívida em litígio, hábil a fundamentar a sentença de extinção do feito, subsistindo, à Municipalidade, interesse no prosseguimento da execução, uma vez que persiste saldo em aberto.

Isto porque os documentos acostados no ID 13116997 comprovam a quitação do débito tributário apenas com relação às inscrições imobiliárias 01.05.100.0118.001 (ano 2021), nº 01.05.100.0129.001 (ano 2021), n° 01.05.100.0234.001 (ano 2021), nº 01.05.100.0245.001 (ano 2021).

Por outro lado, pela documentação que teria sido juntada na presente demanda, não restou comprovado o integral pagamento dos débitos constantes das inscrições imobiliárias descritas no ID 13117018, quais sejam: 01.05.100.0256.001, 01.05.100.0267.001, 01.05.101.0126.001, 01.05.102.0010.001, 01.05.103.0530.001, 01.05.103.0541.001, 01.05.103.0585.001, 01.05.105.0020.001, 01.05.105.0025.001, 01.05.105.0030.001, 01.05.105.0065.001, 01.05.105.0070.001, 01.05.105.0070.002, 01.05.106.0030.002, 01.05.106.0068.001 e 01.05.106.0178.001, todas de 2021.

Sendo assim, a jurisprudência consolidada confirma que o pagamento parcial de valores não configura quitação do débito tributário exequendo, cabendo o prosseguimento do feito para cobrança do saldo remanescente.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça, conforme segue:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO INTEGRAL: PRINCIPAL E ACESSÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CAUSA PARA A EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento no sentido de que o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais
” (AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014) 2 - Sentença anulada. Recurso provido. (TJES. Data: 01/Dec/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0128824-59.2011.8.08.0012. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES – CONVERSÃO EM RENDA - QUITAÇÃO INTERGRAL - RECURSO PROVIDO.
1. O processo executivo só pode ser extinto quando quitado integralmente o débito, acrescido dos consectários legais de atualização do débito pelo decurso do tempo. 2. No caso, o Magistrado extinguiu o feito, mesmo sem a quitação integral do débito, o que enseja a anulação da sentença
. 3. Recurso provido.(TJES. Data: 20/03/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0000407-91.20211.8.08.0011. Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL – VALOR EXECUTADO NÃO ATUALIZADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento no sentido de que o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais”
(AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.). 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001136-83.2012.8.08.0011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data: 08/Mar/2023).

Destarte, tendo em vista que a sentença recorrida desconsiderou a pendência dos demais débitos perseguidos pelo exequente, não havendo comprovação de tais pagamentos, tal conduta do Magistrado
a quo
em
error in procedendo
implica a nulidade da decisão, devendo o processo retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito na origem visando a satisfação integral da dívida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/04/2025 às 12:50:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56489911042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.